Tribunal: TJSP
Processo: 1002492-19.2019.8.26.0248
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público aposentado – Portador de doenças incapacitantes – Contribuição previdenciária – Base de cálculo não superior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social – Aplicação do art. 40, § 21o, da CF – Diagnóstico em laudos médicos oficiais, do Estado e do Município, de cardiopatia grave e paralisia irreversível

Ementa:
APELAÇÃO – Servidor público aposentado – Portador de doenças incapacitantes – Contribuição previdenciária – Base de cálculo não superior ao dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social – Aplicação do art. 40, § 21o, da CF – Diagnóstico em laudos médicos oficiais, do Estado e do Município, de cardiopatia grave e paralisia irreversível incapacitante – Sentença de procedência da demanda, observada a ressalva da prescrição quinquenal, com observação de que atinge apenas as parcelas antecedentes ao ajuizamento da ação, conforme o enunciado da Súmula 85 do STJ – APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS, tão somente para reconhecer a prescrição quinquenal.
Servidor estadual aposentado e portador de cardiopatia grave e paralisia irreversível incapacitante, que se qualificam como doenças graves incapacitantes (art. 151 da Lei no 8.213/91, aplicada subsidiariamente), tem direito ao desconto limitado da contribuição previdenciária, nos termos do art. 40, § 21o, da CF, anotada a ressalva da prescrição quinquenal, com observação de que atinge apenas as parcelas antecedentes ao ajuizamento da ação.